Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-43.2024.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO – APLICABILIDADE DA LEI No 13.786/2018 E DA LEI No 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – A APLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO NÃO PODE AFRONTAR O C.D.C., PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE À NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS (ART. 53), OBSERVANDO-SE, AINDA, A IMPOSSIBILIDADE DE ONEROSIDADE

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO – APLICABILIDADE DA LEI No 13.786/2018 E DA LEI No 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – A APLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO NÃO PODE AFRONTAR O C.D.C., PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE À NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS (ART. 53), OBSERVANDO-SE, AINDA, A IMPOSSIBILIDADE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPOSTA AO CONSUMIDOR (ART. 51, IV, DO C.D.C.) – PANDEMIA DE COVID-19 – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – MORA DA RÉ CONFIGURADA, DESDE A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – A AUTORA NÃO FEZ USO DO IMÓVEL, POIS NÃO FOI FINALIZADA A OBRA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.